Tribunal: TJES
Processo: 5007096-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007096-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MORAIS

AGRAVADO: JACYRA DEUSA DE MORAES GATTE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em ação de usucapião extraordinário ajuizada por Maria das Graças Morais contra Jacyra Deusa de Moraes Gatte. A agravante sustentou que faz jus ao benefício em razão de sua alegada hipossuficiência econômica, apoiando-se em declaração pessoal e em documentos que demonstrariam comprometimento de sua renda com dívidas e despesas familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando há nos autos elementos que indiquem capacidade financeira da parte para arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §2º, do CPC, é relativa e pode ser afastada mediante a existência de elementos nos autos que demonstrem a inexistência de hipossuficiência econômica.
4. No caso, os documentos apresentados, como declaração de imposto de renda e contratos bancários, revelam que a agravante aufere renda mensal superior a R$ 4.000,00, além de não haver prova efetiva de que o pagamento das custas judiciais comprometeria seu sustento ou de sua família.
5. Ausência de elementos probatórios que confirmem o estado de miserabilidade jurídica. Possibilidade de parcelamento das custas. Precedentes do STJ e TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira da parte.
2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de que o pagamento das despesas processuais comprometerá o sustento do requerente ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 98 e art. 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016; TJES, AI nº 024189010762, Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 14/05/2019; AI nº 024179015896, Rel. Janete Vargas Simões, j. 06/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DAS GRACAS MORAIS
contra DECISÃO (Id. 25974789 dos autos do processo originário) proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, manejada em face de
JACYRA DEUSA DE MORAES GATTE
, cujo decisum indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese: (i) Que sua simples declaração de hipossuficiência é presumidamente verdadeira, o que autorizaria a concessão da benesse; (ii) que sua renda está comprometida com dois empréstimos contraídos para reforma de sua residência, cujas parcelas somadas superam R$ 2.300,00, representando cerca de 60% de sua renda mensal; (iii) que enfrenta ainda gastos com cartão de crédito, despesas médicas e com irmão enfermo, sendo tais encargos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Ao final, requer a concessão da assistência judiciária gratuita, com o consequente provimento do recurso.

No Id. 6620969 foi proferida decisão indeferindo o efeitos suspensivo pleiteado, tendo a agravante insurgido-se contra esta por meio do Agravo Interno ID 7804662.

Em contrarrazões, a Agravada sustenta: (i) Que a jurisprudência dominante no Tribunal de Justiça do Espírito Santo firma-se no sentido de considerar como hipossuficiente apenas aquele que aufere renda inferior a três salários mínimos; (ii) que a renda da agravante é superior ao teto adotado, estando registrada como servidora aposentada com proventos de aproximadamente R$ 5.568,33, conforme dados públicos; (iii) que não há nos autos qualquer elemento novo que comprove situação de vulnerabilidade econômica; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória/ES, 4 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DAS GRACAS MORAIS
contra DECISÃO (Id. 25974789 dos autos do processo originário) proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SERRA nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO, manejada em face de
JACYRA DEUSA DE MORAES GATTE
, cujo decisum indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese: (i) Que sua simples declaração de hipossuficiência é presumidamente verdadeira, o que autorizaria a concessão da benesse; (ii) que sua renda está comprometida com dois empréstimos contraídos para reforma de sua residência, cujas parcelas somadas superam R$ 2.300,00, representando cerca de 60% de sua renda mensal; (iii) que enfrenta ainda gastos com cartão de crédito, despesas médicas e com irmão enfermo, sendo tais encargos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência. Ao final, requer a concessão da assistência judiciária gratuita, com o consequente provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão e, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, faço a transcrição da decisão impugnada:

“DECISÃO

Vistos e etc.

Intimada para comprovar os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça, a autora juntou a sua CTPS, contratos de empréstimo e sua declaração de imposto de renda (ids. 22358099 e 22358102).

Pois bem.

Os documentos acostados pela autora são inservíveis para comprovar sua hipossuficiência e sequer retratam sua realidade econômica atual, a exemplo, juntou sua CTPS, mesmo sendo aposentada.

Ademais, em que pese não ter comprovado sua renda, a declaração de imposto de renda revela que a autora aufere remuneração que não impõe sua hipossuficiência, para o que seria necessário demonstrar o comprometimento das verbas de forma que o pagamento das custas pudesse prejudicar seu sustento, o que não ocorreu.

Com isso, não há elementos que corroborem a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, a qual, registro, não tem presunção absoluta.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).

Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça à autora.

Intime-a para recolher as custas iniciais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Escoado o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Diligencie-se.” (Id. 25974789 dos autos do processo originário)

Pois bem, de minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Embora a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goze de presunção
iuris tantum
de veracidade, ela pode ser elidida sempre que houver elementos de convicção em sentido contrário, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC/2015.

Destarte, muito embora a legislação pátria, como forma de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade de jurisdição, assegure a assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem a insuficiência de recursos, é facultado ao julgador, sempre que entender de bom alvitre, investigar a real situação financeira do interessado, mesmo porque o benefício deve, sim, ser concedido àqueles que pouco dispõem para se sustentar.

No caso em análise, em que pese a Agravante alegar miserabilidade, observa-se dos documentos apresentados, e daqueles que compõem os autos de origem, tratar-se de pessoa com um padrão de vida acima da média dos brasileiros, que possui vencimentos mensais superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Assim, como bem registrou o julgador de origem na decisão objurgada, não restaram comprovados elementos hábeis a caracterizar a alegada insuficiência de recursos, não restando comprovados elementos hábeis a caracterizar a alegada insuficiência de recursos.

Com efeito, dos documentos colacionados aos autos não se extrai qualquer indicativo de que as despesas processuais impactarão decisivamente nas finanças da Agravante a qual pode, inclusive, pleitear o parcelamento das custas.

É, portanto, de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há de se falar em miserabilidade jurídica.

Sobre o tema trago as ementas que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pode o Magistrado, com base em elementos constantes nos autos, concluir que a parte autora, ora agravante, possui condição financeira de arcar com as despesas processuais, consoante disposição do art. 99, §2º, do CPC. 2. Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça: A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).
3. Conforme consignado na decisão recorrida, o autor / agravante é advogado, com escritório próprio no Centro da cidade de Vitória-ES, e apresentou declaração de imposto de renda demonstrando que em 2017 auferiu renda mensal de R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais), além de possuir um automóvel marca Ford, modelo Focus, ano 2016, com valor financiado de R$ 58.921,30 (cinquenta e oito mil novecentos e vinte e um reais e trinta centavos)
.
Outrossim, o valor atribuído à causa originária é de R$ 3.503,71 (três mil quinhentos e três reais e setenta e um centavos), ou seja, as custas processuais ficariam em pouco mais de R$ 50,00 (cinquenta reais), o que não se afigura inviável para o agravante.
4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso
.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 024189010762, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família. 2. Todavia,
em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. 3. A jusrisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem como assentado o entendimento de que a declaração da necessidade da justiça gratuita não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido correspondente nos casos em que verificar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão
.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005101, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 06/09/2018). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado nos autos que o postulante faz jus ao benefício.
2.Os elementos contantes dos autos revelam sinais de riqueza que evidenciam uma renda superior à constante na declaração de imposto de renda do agravante de fls. 76/84, na qual, inclusive, sequer é citado o imóvel descrito nos autos. 4. Restando infirmada a presunção de hipossuficiência financeira pelos elementos objetivos dos autos, conclui-se que o recorrente é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, motivo pela qual não merece reforma a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.
5. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179015896, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018). [não existem destaques no original]

Nestes termos, frente à moldura fática e jurídica então delineada, afigura-se tranquila a manutenção da decisão objurgada.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ficando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar